Tribunal: TJSP
Processo: 0102542-42.2005.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Atos de improbidade atentatórios contra os princípios da Administração Pública. Município de Pradópolis.
1. Irregularidades em procedimentos licitatórios. Cartas-convite enviadas a empresas pertencentes aos mesmos sócios-gerentes, que participaram concomitantemente sagrando-se vencedoras dos certames de maneira alternada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Atos de improbidade atentatórios contra os princípios da Administração Pública. Município de Pradópolis.
1. Irregularidades em procedimentos licitatórios. Cartas-convite enviadas a empresas pertencentes aos mesmos sócios-gerentes, que participaram concomitantemente sagrando-se vencedoras dos certames de maneira alternada, prejudicando a competitividade da concorrência. Fracionamento ilícito das licitações, com contratação das duas empresas para a mesma obra. Nulidade das licitações realizadas, por ofensa ao artigo 37, XXI, da CF e artigos 3o e 22, § 3o, ambos da Lei no 8.666/93.
2. Esquema fraudulento que contava com o aval do então Alcaide Municipal, que autorizava a abertura dos certames, direcionando os convites às aludidas empresas, homologando e adjudicando seus objetos e depois celebrando os contratos correlatos. Documentos de habilitação que evidenciavam que as empresas pertenciam aos mesmos donos. Apelante que foi o signatário dos contratos administrativos celebrados com as duas empresas, ambas representadas pelo mesmo sócio-gerente. Acesso às informações que apontavam para as irregularidades em voga, com omissão na tarefa fiscalizatória dos procedimentos e de seus subordinados, celebrando contratos não precedidos de procedimentos que assegurassem a competitividade e demais ditames da Lei 8.666/93.
3. Enquadramento da conduta no artigo 11, da Lei n.o 8.429/1992. Prática inequívoca e dolosa (ainda que se admita falar em dolo genérico) de atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública. Dolo genérico de burlar o comando legal demonstrado pela própria conduta do apelante, conhecedor da lei e do texto constitucional, que malferiu o princípio da legalidade e violou o dever de honestidade. Precedentes.
4. Manutenção da r. sentença que condenou o apelante às sanções da Lei de Improbidade.
5. Apelação não provida.